Tribunal: STF
Processo: AI 359504
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: Ante o silêncio do acórdão recorrido no tocante à alegada
violação ao princípio da isonomia, deveria a ora agravante opor os
competentes embargos de declaração, imprescindíveis a suprir eventual
omissão, para ver atendido o requisito do prequestionamento (Súmulas
282 e 356).